Tribunal: TJMT
Processo: 1001794-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001794-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ALEX MACHADO CIRILO - CPF: 022.292.251-62 (AGRAVADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO E ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES LABORAIS E EDUCATIVAS DESEMPENHADAS PELO AGRAVADO – INACOLHIMENTO – TRABALHO E ESTUDO COMPROVADOS POR DOCUMENTOS FIRMADOS PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O AGRAVADO SE ENCONTRA – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PORMENORIZADA DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS – DOCUMENTOS PÚBLICOS QUE GOZAM DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O instituto da remição visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho e do estudo, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral e educacional.

Além disso, os atestados de trabalho e estudo assinados pelo diretor do estabelecimento prisional, descrevendo as atividades desenvolvidas pelo agravado e a quantidade de dias dedicados ao trabalho e de horas/aula estudados, são documentos idôneos para comprovar suas atividades laboral e educacional para fins de remição.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em
execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT
que, no Processo Executivo de Pena n.
0021992-78.2018.8.11.0042
, determinou a remição de
114
(
cento e catorze
) dias

a

Alex Machado Cirilo
, em razão dos
275
(
duzentos e setenta e cinco
) dias
trabalhados
entre
janeiro
de
2019
e janeiro de 202
0
;
bem assim das 283 (duzentas e oitenta e três) horas-aula estudadas
(
ID
117293959
)
.

O agravante, forte na peça
recursal

que se encontra

no
ID
117293957
, requer
que
“
seja
admitido
o presente

recurso de Agravo em Execução e, no mérito, que seja
provido
para o fim de reformar a decisão impugnada e determinar a apresentação de
folhas ponto e/ou registro de frequência que demonstrem a carga horária de trabalho exercida pelo apenado no período de janeiro de 2019 a janeiro de 2020
, bem como para anular a declaração de 114 (cento e quatorze) dias declarados remidos até o momento sem o preenchimento dos requisitos previstos na Lei de Execução Penal
.
”

Destaques no original

Nas
contrarrazões
que estão

no
ID

117293963
, o agravado postula

o
desprovimento
deste recurso com a
manutenção
do
decreto judicial

reprochado
.

Em

sede de
juízo de retratação,
o magistrado
manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos,

determin
ando
a remessa
do vertente
recurso a este
Tribunal de Justiça
, conforme se infere da decisão
constante

n
o ID
117293964
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer encontradiço no
ID
1020465976
, opinou pelo provimento deste
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o Ministério Público almeja a reforma da decisão que está no ID 11
7293959
, na qual foi reconhecida, em favor de
Alex Machado Cirilo
, a remição de
114
(cento e
catorze
) dias, referentes aos
275
(
duzentos e setenta e cinco
) dias
trabalhados entre janeiro de 2019 e janeiro de 2020 e 283 (duzentas e oitenta e três) horas-aula estudadas
.

Em amparo a sua pretensão, o agravante alega que
:

“
A decisão revela-se equivocada ao desconsiderar a

necessidade de apresentação das folhas de frequência do reeducando,

previamente à concessão de remição
”

Como se sabe, o instituto da remição visa a atender os aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral, tal como se infere da leitura do art. 126 da Lei da Execução Penal:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Daí por

que, não tem razão o agravante quando alega que os atestados de trabalho e estudo assinados pelo diretor do Centro de Ressocialização de
Várzea Grande
não é suficiente para a comprovação da carga horária do trabalho e os estudos realizados pelo agravado, tendo em vista que os referidos documentos informam a quantidade de dias laborados entre
janeir
o
de 2019 e janeiro de 2020
(ID
117293968
, p. 1
33
) e de horas/aula estudad
as nos anos de 2018 e 2019 (ID 117293968
, p. 1
34
), conforme as regras estabelecidas no art. 126, § 1o, da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, não sendo necessário, portanto, o relato pormenorizado das atividades desempenhadas.

Além disso, os aludidos documentos públicos firmados por membro da administração da unidade prisional na qual o agravado se encontra goza de fé-pública, pois é dotado de presunção de legitimidade e veracidade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça nos julgados abaixo ementados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – REMIÇÃO POR TRABALHO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE
– DOCUMENTO SUBSCRITO POR DOIS AGENTES –
INDICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento
.
(TJMT, N.U 0005816-87.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020,
Publicado
no DJE 08/06/2020).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REMIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAR O DIREITO À REMIÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– AGRAVO IMPROVIDO.

O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona os meses/anos e o número de dias trabalhados, bem como a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição. Documento dotado de fé pública, inexistindo elementos a desabonar a sua veracidade e obstaculizar a concessão do benefício
.
(TJMT, N.U 0037301-42.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 14/05/2020).
Destacamos

Desse modo, fica evidente que os atestados jungidos nestes autos, os quais foram elaborados pelo diretor do estabelecimento prisional, mencionando a quantidade de dias trabalhados e a atividade exercida pelo agravado, bem como de horas/aula estudados, são documentos idôneos e válidos para fins de remição, tal como consta do édito judicial reprochado.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
,
mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022